Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1861857 padece de omissão ao deixar de aplicar jurisprudência consolidada no STF. E pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60767755).
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 8 a 10.
5. Ademais, foi aplicada a decisão do Conselho Especial do TJDFT, segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008, precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. Outrossim, segundo o Enunciado no 125 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.